Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-79.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006352-79.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSE MIGUEL MOREIRA SOARES - CPF: 083.023.199-45 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido para determinar a ligação do serviço de água e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de fornecimento sob alegação de débitos pretéritos vinculados a terceiro, mantendo o autor privado de serviço essencial por aproximadamente vinte dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de ligação de serviço de água em razão de débitos pretéritos atribuídos a terceiro; (ii) estabelecer se a privação do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova vínculo do autor com os débitos pretéritos, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A obrigação decorrente do fornecimento de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, vedada a cobrança de débitos de terceiro do novo usuário.

5.

A negativa de ligação baseada em débitos pretéritos configura falha na prestação do serviço, em violação aos arts. 14 e 22 do CDC, que impõem prestação adequada, eficiente e contínua.

6.

A invocação de norma administrativa ou municipal não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem legitima a restrição indevida ao serviço essencial.

7.

A privação de serviço essencial por período significativo, aliada à necessidade de intervenção judicial, ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público não pode condicionar a ligação de água ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro. 2. Os débitos de consumo de água possuem natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. 3. A indevida negativa de fornecimento de serviço essencial configura falha na prestação e gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006352-79.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Alta Floresta LTDA

Recorrido(s):

Micael Nascimento Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
CONFIRMO
a tutela de urgência anteriormente deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a a parte requerente, a título de indenização por danos morais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362/STJ) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que a negativa de ligação decorreu da existência de débitos vinculados ao imóvel, referentes ao período de fevereiro a agosto de 2025, sem comprovação documental válida de responsabilidade de terceiro. Aduz que agiu no exercício regular de direito, bem como impugna a configuração do dano moral, defendendo que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Na petição inicial, o autor narra que, ao solicitar a ligação de água no imóvel situado na Rua Sebastiana Lacerda Martins, nº 141, Setor E, em Alta Floresta/MT, teve seu pedido indevidamente negado pela concessionária ré, sob a alegação de existência de débitos pretéritos vinculados a terceiro estranho à relação jurídica. Sustenta que, desde 08/08/2025, realizou tentativas administrativas de solução, inclusive com envio de notificações e registros de atendimento, sem êxito, permanecendo privado de serviço público essencial, o que motivou o ajuizamento da demanda, com pedido de tutela de urgência para imediata ligação do serviço e indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia reside na legalidade da negativa da concessionária em proceder à ligação do serviço de abastecimento de água em nome do autor, sob o fundamento de existência de débitos pretéritos vinculados a terceiro, bem como na configuração do dano moral decorrente dessa conduta.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, que o autor, na qualidade de novo ocupante do imóvel, solicitou a ligação do serviço em 08/08/2025, ocasião em que teve seu pedido indeferido sob a justificativa de existência de débitos atribuídos ao antigo usuário.

Consta, ainda, que a religação somente foi efetivada em 28/08/2025, após determinação judicial, evidenciando que o autor permaneceu aproximadamente vinte dias privado de serviço essencial.

A documentação acostada revela que os débitos invocados pela concessionária se referem a período em que o imóvel era ocupado por terceiro, inexistindo qualquer prova de que o autor tenha sido responsável pelo consumo correspondente.

A própria ré admite que as faturas em aberto dizem respeito aos meses de fevereiro a agosto de 2025, período no qual não há demonstração de vínculo jurídico entre o autor e a unidade consumidora.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a legitimidade da cobrança ou a vinculação do autor aos débitos, ônus do qual não se desincumbiu.

Limitou-se a apresentar registros internos e a alegar ausência de documentação formal para transferência da titularidade, sem demonstrar que o autor tenha usufruído do serviço ou que pudesse ser responsabilizado pelos débitos pretéritos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 14 e 22, que impõem às concessionárias o dever de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação.

É pacífico o entendimento de que os débitos relativos ao fornecimento de água possuem natureza pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não ‘propter rem’, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço
”. (STJ - AgRg no REsp: 1444530 SP 2014/0066332-2, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/05/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

A concessionária não pode condicionar nova contratação ou fornecimento de serviço essencial ao pagamento de débito pretérito de terceiro.

Ademais, a tese recursal de que teria agido no exercício regular de direito não se sustenta, pois a negativa não decorreu de impossibilidade técnica, mas de critério administrativo incompatível com a legislação consumerista e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

A invocação de norma municipal não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nem de converter obrigação de natureza pessoal em obrigação vinculada ao imóvel.

Quanto ao dano moral, a privação do acesso regular a serviço essencial por período significativamente superior ao prazo regulamentar, isto é 20 dias, aliada à necessidade de ajuizamento da ação para obtenção do fornecimento, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo indenizável.

O
quantum
indenizatório fixado se mostra em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026